Tribunal: STF
Processo: RE 1289054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Cuida-se de agravo regimental (eDOC 69) interposto em 11.12.2020 (eDOC 70), em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos seguintes termos (eDOC 61):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 6): 
    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. É devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP nº 2.225-45/2001. A partir da edição da MP nº 2.225-45/2001, todas as parcelas incorporadas ficam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -VPNI.’
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “a necessidade de lei específica e com iniciativa privativa impede que se reconheça o alegado “direito adquirido a regime jurídico” por parte dos servidores públicos, visto que não se pode estender vantagem remuneratória sem previsão nesta especial legislação de regência, nem tampouco cogitar da criação de qualquer parcela – o que resultaria em indevido aumento de vencimentos para os servidores públicos. Mesmo que sob nomen juris diverso – o que é o caso dos autos – não se altera a vedação constitucional à obtenção de aumento de remuneração por meio do Poder Judiciário, pena de ofensa à Constituição da República.” (eDOC 18, p. 20)
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).
     Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 2-8): 
    “(...)
    Em relação ao direito de incorporação de 'quintos', o entendimento pacífico no âmbito do STJ é no sentido de que a Medida Provisória nº 2.225- 45/2001 possibilitou a percepção do direito: (...)
    Prescrição O direito de incorporação dos quintos no período surgiu com a edição da MP 2.225/2001. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o art. 4º do D 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida, verbis: (...)
    Pagamento Tendo transcorrido tempo hábil à inclusão no orçamento, não é cabível que o servidor aguarde indefinidamente o pagamento da verba a que tem direito. Implementado, pois, o interesse processual. 
    (....)
    Compensação De outra parte, não há óbice a que se proceda à compensação na fase de liquidação do julgado, quando a sentença não vedou que assim se procedesse. 
    (...).”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional (MP 2.225/01, D 20.910/32, e Leis Federais 10.833/03 e 10.887/04). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. ‘QUINTOS’. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 863.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Quintos. Incorporação. Exercício de função comissionada. 5. Lei 8.112/90 e Lei Distrital 1.864/98. Matéria restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 756.731-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.1.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 
    Nas razões do presente agravo regimental, alega-se que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que “a matéria em questão é de índole eminentemente constitucional”, considerando que foi enfrentada em sede de repercussão geral (Tema 395), cujo paradigma é o RE 638.115-RG, ocasião em que o Plenário desta Corte, “em 19/03/2015, assentou a inconstitucionalidade da interpretação de que seria indevida a incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001” (eDOC 69, p. 3).
    Afirma-se que, em 18.12.2019, o Plenário desta Corte, ao dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela União, “manifestou-se expressamente acerca da situação de parcelas reconhecidas administrativamente “ (eDOC 69, p. 4). 
    Sustenta-se a aplicabilidade, no caso, da modulação dos efeitos acolhida no RE 638.115-ED-ED, Tema 395, da repercussão geral, de forma restritiva, “tal como bem definido pelo Ministro Gilmar Mendes” (eDOC 69, p. 5).
    Desse modo, aduz-se que “o pagamento de parcelas pretéritas (tidas por esse STF como ilegítimas), como decidido no acórdão recorrido, está em desacordo com o que restou definido no Tema 395 de repercussão geral, uma vez que impõe obrigação ilegítima à Administração” (eDOC 69, p. 6). 
    Ao final, conclui-se pela aplicação do Tema 395 da repercussão geral, nestes termos (eDOC 69, p. 8-9):
    “(...) a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 395 de repercussão geral independe da existência ou não de reconhecimento administrativo quanto ao direito à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001. É que, ante a carência de fundamento legal para tal incorporação, sua percepção é inconstitucional, dada a ofensa ao princípio da legalidade. (grifei)
    Portanto, não há direito adquirido à incorporação de quintos, mesmo que reconhecidos administrativamente, tampouco direito a qualquer espécie de pagamento dele decorrente, no qual se inclui os atrasados ora pleiteados, pois “esta Corte entendeu que, em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001”, ressalvando-se apenas aquelas verbas já pagas e recebidas de boa-fé. 
    Assim, tendo em vista que ao caso em apreço há de se aplicar a tese fixada no Tema 395 de repercussão geral, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe”. 
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 72), pugnando pela manutenção da decisão ora recorrida. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que, por ocasião da análise do apelo extremo, não foi levada em consideração a decisão monocrática exarada na origem, assim fundamentada (eDOC 36):
    “Não há distinção a ser feita, pois a questão jurídica da incorporação dos quintos e pagamento dos atrasados - 1998/2001 - se dá exatamente no Tema 395/STF, RE 638.115/CE. Contudo, em razão da modulação dos efeitos, em princípio, não abarca o caso em tela, motivo pelo qual o RE da União recebeu juízo positivo de admissibilidade, para aguardar entendimento do STF”.
     Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 
    Passo, então, a uma nova análise do recurso. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 6): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. É devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP nº 2.225-45/2001. A partir da edição da MP nº 2.225-45/2001, todas as parcelas incorporadas ficam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada -VPNI.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O leading case a respeito parece ter sido estabelecido no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 563.965/RN, quando acentuada a existência de repercussão geral do recurso extraordinário que, como no caso dos presentes autos, pretenda obter pronunciamento desse Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico por parte dos servidores públicos” (eDOC 18, p. 8). 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”.
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).
     Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 2-8): 
    “(...)
    Em relação ao direito de incorporação de 'quintos', o entendimento pacífico no âmbito do STJ é no sentido de que a Medida Provisória nº 2.225-45/2001 possibilitou a percepção do direito: (...)
    Prescrição O direito de incorporação dos quintos no período surgiu com a edição da MP 2.225/2001. O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o art. 4º do D 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida, verbis: (...)
    Pagamento Tendo transcorrido tempo hábil à inclusão no orçamento, não é cabível que o servidor aguarde indefinidamente o pagamento da verba a que tem direito. Implementado, pois, o interesse processual. 
    (....)
    Compensação 
    De outra parte, não há óbice a que se proceda à compensação na fase de liquidação do julgado, quando a sentença não vedou que assim se procedesse. 
    (...).”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 51, p. 1) e o recurso extraordinário ratificado pela União (eDOC 55, p. 1). 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 61).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Quanto à preliminar de nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, é matéria que demanda a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 
    Além disso, em relação à alegada violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).
    Com efeito, quanto à matéria de fundo, conforme se depreende do acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu que, “Em relação ao direito de incorporação de 'quintos', o entendimento pacífico no âmbito do STJ é no sentido de que a Medida Provisória nº 2.225- 45/2001 possibilitou a percepção do direito “ (eDOC 8, p. 2).
    Destaco, por oportuno, trecho da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido (eDOC 4, p. 2):
    “A União, mesmo já tendo reconhecido administrativamente o direito aos quintos, negou a existência desse direito na contestação. Suas alegações, contudo, não merecem ser enfrentadas. (grifei)
    Isto porque a controvérsia não diz respeito à existência do direito ao recebimento dos quintos. Não há lide aí, eis que, neste ponto, ambas as partes concordam. A controvérsia diz respeito, isto sim, à eficácia do ato administrativo que reconheceu o direito a tais valores. 
    Se a União modificou seu entendimento, a medida correta seria, estando presentes os requisitos legais para tanto, anular o ato que reconheceu o direito aos quintos, o que não foi feito.  Portanto, já tendo a administração reconhecido o direito, a autora não pode ser obrigada a esperar, indefinidamente, pela superação das restrições orçamentárias que impedem o pagamento do que lhe é devido, razão pela qual o pedido merece ser acolhido.
    (...)
     Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar a ré a pagar à autora os valores incorporados a título de quintos de funções comissionadas exercidas de 08.04.1998 a 04.09.2001, até a data de sua implantação em folha de pagamento”.
    Ressalto que o reconhecimento do crédito dos valores relativos aos quintos na esfera administrativa não impede a rediscussão pela via judicial. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Repercussão geral reconhecida. Aplicação ao caso do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 1. A questão em discussão nos autos equivale àquela em debate nos autos do RE nº 638.225/CE, cuja repercussão geral já foi reconhecida pela Corte. 2. O fato de a União ter reconhecido, administrativamente, o pretendido crédito, não impede a oportuna rediscussão de sua legitimidade pela via judicial. 3. Agravo regimental não provido” (AI 799.234-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.06.2013). 
    Constato que, por ocasião do julgamento prolatado no acórdão recorrido (eDOC 8, p. 6) e nos embargos de declaração pelo TRF da 4ª Região, respectivamente, em 03.07.2012 (eDOC 8, p. 6) e, em 04.09.2012 (eDOC 12, p. 1), ainda estavam pendentes de apreciação por este Supremo Tribunal Federal os segundos embargos de declaração no RE 638.115-RG (Tema 395).
    Com efeito, o Plenário desta Corte, quando do julgamento do mérito do RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2015, Tema 395, fixou a seguinte tese: 
    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 
    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)
    A respeito da questão ora em exame, confira-se o seguinte julgado:
    “(...) Esta Corte, no julgamento do RE 638.115-RG/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou não ser possível a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 (Tema 395 da Repercussão Geral). II – Em embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida no referido paradigma, asseverando não ser possível a cessação imediata do pagamento de quintos quando estes já estiverem sob o manto da coisa julgada, uma vez que existem em nosso ordenamento jurídico mecanismos específicos para a rescisão de atos judiciais transitados em julgado. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder parcialmente a ordem com o fim de cassar o Acórdão 3.201/2017-TCU-2ª Câmara, determinando que novo pronunciamento seja proferido pelo Tribunal de Contas da União, com a observância do que consignado por esta Corte no julgamento final do RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral)” (MS 35.446-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.02.2021). 
    Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos:
    “(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). 
    (...)
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 
    6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão:
    (...)
    7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão transitada em julgado”: 
    (...)
    Há de prevalecer, no caso, essa nova orientação esclarecida e firmada a partir do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115 – RG, finalizado em 18.12.2019”. 
    Daí ter a Vice-Presidência do Tribunal de origem, em 20.08.2020, ao indeferir petição da parte Recorrida ter assentado que “não há distinção a ser feita, pois a questão jurídica da incorporação dos quintos e pagamento dos atrasados - 1998/2001 - se dá exatamente no Tema 395/STF, RE 638.115/CE. Contudo, em razão da modulação dos efeitos, em princípio, não abarca o caso em tela, motivo pelo qual o RE da União recebeu juízo positivo de admissibilidade, para aguardar entendimento do STF” (grifei) (eDOC 36, p. 1) 
    Além disso, ressalto que, no caso concreto, não houve no acórdão recorrido e no apelo extremo discussão a respeito de reestruturação de carreira, para fins de reconhecer eventual absorção da referida vantagem.
      Assim, não é possível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 e com base em análise de legislação infraconstitucional, verificar se houve ou não reestruturação na carreira, para fins de aplicação da modulação dos efeitos acolhida no RE 638.115-ED-ED (Tema 395) da sistemática da repercussão geral. 
    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.07.2020). 
    Em caso análogo, ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. Reproduzo a ementa desse julgado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” 
    Diante do contexto dos autos, a pretensão da União não pode ser acolhida, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no referido paradigma (Tema 395), tendo em vista que o crédito de valores referentes à incorporação dos quintos, reconhecidos administrativamente, não pode ser cessado imediatamente. 
    Além disso, não houve enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores. 
    Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tais valores, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 61), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 69) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com base nos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 4), devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente